Tribunal: STJ
Processo: 0000493-92.2007.8.16.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2041209 - PR (2022/0376997-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HELIO BARBOSA RIBAS
ADVOGADOS
: AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO - PR005133
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
ANTÔNIO CÉSAR ZIEGEMANN - PR017136N
AGRAVADO
: JOSÉ JULIO DE HOLANDA LOPES
AGRAVADO
: SELMA CALLADO LOPES
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO - MS004144B
ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS - PR061196
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO DE JESUS FERREIRA DE LIMA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE
NÃO
ATESTADA.
MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso
1.
de extinção do processo, sem resolução de mérito, os honorários deverão ser fixados com
base no princípio da causalidade, o qual deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da
demanda.
Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a
2.
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47497235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 527ffa19-1c60-4024-bef1-5755b83d9b7c

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47497235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 527ffa19-1c60-4024-bef1-5755b83d9b7c

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2041209 - PR (2022/0376997-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HELIO BARBOSA RIBAS
ADVOGADOS
: AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO - PR005133
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
ANTÔNIO CÉSAR ZIEGEMANN - PR017136N
AGRAVADO
: JOSÉ JULIO DE HOLANDA LOPES
AGRAVADO
: SELMA CALLADO LOPES
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO - MS004144B
ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS - PR061196
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO DE JESUS FERREIRA DE LIMA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE
NÃO
ATESTADA.
MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso
1.
de extinção do processo, sem resolução de mérito, os honorários deverão ser fixados com
base no princípio da causalidade, o qual deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da
demanda.
Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a
2.
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HELIO BARBOSA RIBAS contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 2.767-2.772), assim
ementada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE
NÃO
ATESTADA.
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO, MEDIANTE JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.

Documento eletrônico VDA47098222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:22
Código de Controle do Documento: ce576dd5-411f-4a0b-8cf3-d55eec83ffe8

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não deu causa à
instauração da ação, o que afasta sua responsabilidade pelo ônus sucumbencial.
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 2.785-2.794 (e-STJ), pleiteando os agravados a
aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
2.431-2.447), com base nas alíneas
e
do permissivo constitucional,
a
c
apontando divergência jurisprudencial e violação ao art. 85 do CPC/2015.
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fls. 2.689-2.690).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em decisão
monocrática, o recurso especial não foi conhecido (e-STJ, fls. 2.722-2.727).
Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (e-STJ, fls. 2.733-2.742), o
qual, examinado por esta relatoria em decisão monocrática de fls. 2.767-2.772 (e-STJ),
ensejou a reconsideração do julgado recorrido no sentido de negar provimento ao
recurso especial.
Mantendo o inconformismo, o agravante interpõe o presente agravo interno
(e-STJ, fls. 2.777-2.781). Todavia, a insurgência não merece prosperar.
No recurso especial, o recorrente sustenta que o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva para o processo deve atribuir aos agravados a responsabilidade
pelo ônus sucumbencial.
Conforme exposto na decisão agravada, a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de extinção do processo,
Documento eletrônico VDA47098222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:22
Código de Controle do Documento: ce576dd5-411f-4a0b-8cf3-d55eec83ffe8

sem resolução de mérito, os honorários deverão ser fixados com base no princípio da
causalidade, o qual deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da demanda.
A esse respeito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EXTINÇÃO
DA
DEMANDA
POR
PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução
do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a
condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no
princípio da causalidade.
2. Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar
improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da
causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
3. Nesta instância especial, houve extinção do feito, sem resolução do
mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a
condenação do promovente ao pagamento da verba honorária
sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na
instância de origem.
4. O acolhimento das razões aqui trazidas para afastar o princípio da
causalidade demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo
com a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt na PET no REsp n. 2.015.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. HOME CARE. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Sodalício a quo
perfilha a orientação do STJ, no sentido de que a análise da causalidade
para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de
objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do
processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura.
2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o
acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, mormente para avaliar quem deu causa à propositura da
demanda, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
18/12/2023

Na hipótese em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi
enfático ao atestar que o recorrente foi quem deu causa à instauração do feito.
Documento eletrônico VDA47098222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:22
Código de Controle do Documento: ce576dd5-411f-4a0b-8cf3-d55eec83ffe8

Confira-se trecho retirado do acórdão proferido no julgamento da apelação
(e-STJ, fls. 2.418-2.419):

Frise-se aqui que se trata de reconhecimento de ilegitimidade decorrente de
fato superveniente, ou seja, na legislação vigente à época de propositura da
demanda em
efetivamente era, o ora embargante, parte legítima
20/09/2007
a figurar no polo passivo da demanda, não havendo, assim que se falar em
sua inclusão indevida no processo de modo a atrair a aplicação do
princípio da causalidade ao caso em análise.
Nesta linha, se tratando de reconhecimento de ilegitimidade passiva
superveniente de Hélio Barbosa Ribas, não há que se falar na existência de
relação jurídico-processual, nem tampouco em condenação deste ao
pagamento de honorários sucumbenciais.

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
No tocante à incidência da multa disciplinada pelo art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, esta Corte Superior tem entendido que o não conhecimento ou a improcedência
do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa, sendo imprescindível
para tal que seja nítido o descabimento do recurso.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUDANÇA DE NÍVEL. COEFICIENTE DE CÁLCULO DE SALÁRIO BASE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021 DO
CPC/2015. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito
do Município de Jacobina objetivando a mudança do nível 4 para 5 na
função de professora exercida pelas impetrantes, em razão da conclusão da
pós-graduação e especialização.
II - Na sentença, concedeu-se parcialmente a segurança. No Tribunal a quo,
a sentença foi reformada para julgar conceder a segurança.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, mutatis mutandis:
(AgInt nos EREsp n. 1.945.622/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Documento eletrônico VDA47098222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:22
Código de Controle do Documento: ce576dd5-411f-4a0b-8cf3-d55eec83ffe8

Primeira Seção, julgado em
, DJe de
e AgInt no RMS n.
27/6/2023
29/6/2023
69.273/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
25/10/2022
10/11/2022
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.361.212/BA, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:22
Código de Controle do Documento: ce576dd5-411f-4a0b-8cf3-d55eec83ffe8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.041.209 / PR
Número Registro: 2022/0376997-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004939220078160136
0000493922007816013607
0000493922007816013608
000049392200781601364
000049392200781601369
201903637114
4939220078160136
493922007816013607 493922007816013608 49392200781601364 49392200781601369
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELIO BARBOSA RIBAS
ADVOGADOS
: AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO - PR005133
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
ANTÔNIO CÉSAR ZIEGEMANN - PR017136N
RECORRIDO
: JOSÉ JULIO DE HOLANDA LOPES
RECORRIDO
: SELMA CALLADO LOPES
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO - MS004144B
ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS - PR061196
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO DE JESUS FERREIRA DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47458838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:24
Código de Controle do Documento: 9383fda4-42e0-47f9-93d8-2b54e087eb0a

AGRAVANTE : HELIO BARBOSA RIBAS
ADVOGADOS : AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO - PR005133
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES - DF006235
MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
ANTÔNIO CÉSAR ZIEGEMANN - PR017136N
AGRAVADO
: JOSÉ JULIO DE HOLANDA LOPES
AGRAVADO
: SELMA CALLADO LOPES
ADVOGADOS : JOÃO BATISTA DE ANDRADE FILHO - MS004144B
ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS - PR061196
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO DE JESUS FERREIRA DE LIMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:24
Código de Controle do Documento: 9383fda4-42e0-47f9-93d8-2b54e087eb0a